Tribunal: TJBA
Processo: 8038971-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038971-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE JESUS TITO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
SEGURO DPVAT
.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

S
ÚMULA 426
DO STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA CONDENAÇÃO
. HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM QUANTIA
IRRISÓRI
A
. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
CABIMENTO DE MAJORAÇÃO.

SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

1. Tratando-se de juros moratórios, o STJ já firmou entendimento de que, nos casos de cobrança do seguro DPVAT, não se aplica o disposto na sua Súmula 54, devendo incidir a partir da citação da seguradora.

2. No caso em comento, não sendo as seguradoras apeladas causadoras dos danos que ensejaram o pagamento do seguro, não há que se cogitar na aplicação de juros de mora contados desde a data do evento danoso.

3. Embora seja a regra a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, deve-se aplicar a regra excepcional da fixação equitativa.

4. Aplicando-se o parâmetro estabelecido na sentença recorrida, a verba honorária resultaria em valor insignificante para remunerar o trabalho do patrono do apelante, cabendo, no caso, a majoração da verba honorária por equidade. Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8038971-65.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOS
É
DE JESUS TITO
, e, como apelados,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)